Tribunal: TJBA
Processo: 8130650-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130650-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DARLEI BISPO CARDOSO

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELAS SISTÊMICAS. MEIO PROBANTE. UTILIZAÇÃO SISTEMÁTICA. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. DÉBITO. EXISTÊNCIA. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APONTAMENTO. LEGALIDADE. DANO MORAL. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL

I - Dos questionamentos articulados no recurso é possível visualizar o teor da sua irresignação e a dialeticidade recursal.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – A jurisprudência desta Corte tem consolidado seu entendimento no sentido de ser possível a utilização de telas sistêmicas, quando analisadas em conjunto aos demais elementos probatórios juntados.

II – Havendo demonstração, pela parte Ré, da contratação do serviço e da sua inadimplência, legítima é a negativação do devedor, desde que não haja abuso em sua conduta, a teor do disposto no Código de Defesa do Consumidor.

IV – Provada a legitimidade da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, como in casu, em que o Apelante dera causa à negativação, por inadimplência ao cartão de crédito, fato admitido em áudios extraídos de contatos telefônicos do autor com o Apelado, inexiste dano moral indenizável, como bem decidiu o Juízo de primeiro grau.

V – A impugnação de relação jurídica em Juízo, per si, não caracteriza a má-fé, razão da reforma parcial da sentença, mediante a exclusão da condenação da multa por litigância de má-fé imputada ao consumidor.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8130650-15.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
DARLEI BISPO CARDOSO e como
Apelado
BANCO ITAU SA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA